Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-87.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Erro médico. Sentença de Improcedência Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não configuração. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Laudo Pericial conclusivo e bem detalhado no sentido de inexistir falha na prestação dos serviços médicos pelos Profissionais. Inexistência de erro e do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Erro médico. Sentença de Improcedência Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não configuração. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Laudo Pericial conclusivo e bem detalhado no sentido de inexistir falha na prestação dos serviços médicos pelos Profissionais. Inexistência de erro e do dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000072-87.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIA
YUKIE SAKURAI MITANI, são apelados REDE D OR - SÃO LUIZ S/A, RENATO
BAUAB DAUAR e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-87.2016.8.26.0008 -Voto no 12229
2
VOTO No: 12229
APELAÇÃO No: 1000072-87.2016.8.26.0008
APELANTE: MÁRCIA YUKIE SAKURAI MITANI
APELADOS: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ, RENATO BAUAB
DAUAR E SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE S/A.
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: MÁRCIA CARDOSO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos materiais,
morais e estéticos. Erro médico. Sentença de Improcedência
Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Não
configuração. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo
Civil. Laudo Pericial conclusivo e bem detalhado no sentido de
inexistir falha na prestação dos serviços médicos pelos
Profissionais. Inexistência de erro e do dever de indenizar.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a
verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze
por cento) do valor atribuído à causa.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 1815/1818
que, nos Autos da Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou
improcedente o pedido formulado na Exordial, condenando a Requerente ao pagamento
das custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor atribuído à causa.
Inconformada,
apela
a
Autora
(fls.
1820/1836),
sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente pela ausência de
prova testemunhal. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a Douta Magistrada não
poderia formar seu convencimento baseada apenas em hipóteses subjetivas e desprovidas
de qualquer meio de prova que corroborasse o que fora presumido no Laudo Pericial pelos
Peritos. Aduz que independente do agente causador da lesão da pálpebra superior direita da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-87.2016.8.26.0008 -Voto no 12229
3
Apelante a responsabilidade deve ser atribuída aos Corréus solidariamente. Assevera ainda,
que não foram tomadas as medidas preventivas para que o fato não ocorresse. Por fim,
requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com apresentação das Contrarrazões
(fls. 1839/1845 e 1846/1860).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso interposto
não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro Grau ser mantida
na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de “Ação de Indenização por danos materiais, morais e
estéticos” proposta por “MÁRCIA YUKIE SAKURAI MITANI” em face de “HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO LUIZ, RENATO BAUAB DAUAR” e “SUL AMÉRICA
SEGUROS SAÚDE S/A.”.
Para tanto, alegou que em 14 de maio de 2015, apresentou um quadro
clínico de acidente vascular cerebral (AVC) tendo que ser submetida ao exame de
ressonância magnética no Pronto Socorro do Hospital São Luiz, ora Réu. Aduziu que em
virtude do diagnóstico de embolia, constatado no ecocardiograma, foi realizada intervenção
cirúrgica no dia 01 de junho de 2015.
Afirmou que após o procedimento, a Autora no leito de internação foi
informada pela equipe médica do Dr. Renato Bauab Dauar que durante a cirurgia houve
uma queimadura de terceiro grau na pálpebra de seu olho esquerdo, decorrente do manejo
de bisturi elétrico. Além de ser obrigada a iniciar tratamento com Dermatologista do
Hospital, recebeu cobrança acerca do exame de ressonância magnética.
Por tais razões propôs esta Demanda, objetivando, em síntese, a
condenação solidária dos Réus ao pagamento pelos danos morais e estéticos sofridos, bem
como ao pagamento de lucros cessantes por conta do afastamento do trabalho.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa ante a
ausência de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-87.2016.8.26.0008 -Voto no 12229
4
Isto porque as provas documentais encartadas nos Autos já se revelavam
suficientes à formação da convicção da Douta Magistrada “a quo”. O artigo 370 do Novo
Código de Processo Civil dispõe que: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Até porque, na hipótese, os elementos de convicção carreados à Demanda
já se mostravam suficientes para evidenciarem a realidade fática, em especial, a prova
documental existente nos Autos, a saber: Laudo Médico Pericial elaborado pelo Instituto
de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo IMESC (fls. 1711/1721),
“Resposta aos quesitos complementares” (fls. 1803/1804) e os demais documentos
colacionados nos Autos.
Ademais, a prova testemunhal postulada não tem a força pretendida pela
Autora, pois não seria satisfatória para comprovar, de forma inequívoca, o nexo de
causalidade entre o dano e a conduta dos Demandados, como se verá mais adiante.
Portanto, AFASTA-SE a preliminar suscitada pela ora Apelante,
passando-se, assim, ao mérito do Recurso interposto.
Na hipótese, pela análise do conjunto probatório acostado aos Autos, não
se pode concluir que houve falha na prestação dos serviços médicos pelos Réus, tampouco
desídia no atendimento pelos Médicos conveniados da Empresa ré, notadamente, pela
prova pericial médica acostada aos Autos às fls. 1711/1721.
Neste contexto, o Laudo Pericial detalhado e bem elaborado apontou ser
mais provável que a lesão tenha sido causada pela sensibilização exacerbada e anormal da
pele da pálpebra da Autora com a cola existente na fita adesiva utilizada para ocluir seus
olhos durante o procedimento.
Por outro lado, também, a Juíza Sentenciante baseou sua Decisão no
Laudo Pericial realizado após apresentação oportuna de quesitos pelas Partes.
Com efeito, a Perícia Médica oficial realizada sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, apontou que:
“(...) O preparo deste procedimento demanda em isolamento total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-87.2016.8.26.0008 -Voto no 12229
5
área a ser operada (região do tronco, neste caso específico) através do posicionamento de
campos cirúrgicos presos ao corpo através de fitas adesivas e uma das suas faces, incisão
em região inframamária direita e posicionamento dos aparelhos através desta incisão. O
eletrocautério (bisturi elétrico), se necessário seu uso, fica acoplado aos aparelhos de
videotoracoscopia, sendo então acionado por pedal ou por botão específico. Como não há
bisturi elétrico solto pelo campo operatório, não existe a possibilidade do mesmo ter
encostado na pálpebra da pericianda durante o procedimento cirúrgico e aventado na
Inicial” (fls. 1715/1716).
Esclarece-se ainda, que apesar de ser possível a inversão do ônus da
prova em casos de relação de consumo, o Consumidor deve trazer a verossimilhança de
suas alegações, neste particular, é certo que o Juízo não fica vinculado ao Laudo Pericial,
entretanto, para afastar a conclusão do Perito Judicial, que é Profissional idôneo e de inteira
confiança do Juízo, se fazia necessária à existência de prova contundente de modo a
desmerecer sua conclusão, o que não é o caso dos Autos.
Neste contexto, como bem salientou a r. sentença: “ (...) Não obstante, o
Expert apontou ser mais provável que a lesão tenha sido causada pela sensibilização
exacerbada e anormal da pele da pálpebra da Autora com a cola existente na fita adesiva
utilizada para ocluir seus olhos durante o procedimento. Em outras palavras, a lesão teria
sido causada em razão da reação química desencadeada pela hipersensibilidade da pele
da Autora com o material adesivo, circunstância esta que, embora rara, é inerente ao
risco ordinário de qualquer procedimento cirúrgico, que, contudo, não decorre de falha
no serviço médico prestado, afastando-se, por absoluto, a responsabilidade dos Réus”.
(fls. 1817).
Sendo assim, não tendo havido culpa, não há que se falar em
responsabilidade da Parte Ré em indenizar a Requerente em decorrência do procedimento
médico adotado, nos termos dos artigos 186, 927 e 932, todos do Código Civil, não se
havendo que falar em responsabilidade, independente pelos danos psicológicos e estéticos,
uma vez que decorrentes do mesmo fato.
Logo, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, devendo a r.
sentença ser mantida em sua totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-87.2016.8.26.0008 -Voto no 12229
6
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantida na
totalidade a r. sentença, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual
de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.
PENNA MACHADO
Relatora